Tribunal: TJDFT
Processo: 0744513-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744513-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ISMAEL FERREIRA MARTINS, CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Companhia Imobiliária de Brasília Terracap contra sentença (Id 59947700) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Brasília que, nos autos da ação de oposição ajuizada pela ora apelante em face de Ismael Ferreira Martins e Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse processual e também por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora a suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o do CPC. Ao sentenciar, consignou o juízo de origem não ser cabível, na hipótese, o julgamento da ação de oposição, já que proferida sentença de mérito na demanda principal. Lembrou ser a litispendência pressuposto da oposição. Considerou como o motivo principal para a rejeição da oposição sua incompatibilidade com a assistência formalizada pela opoente/recorrente no processo principal. Reconheceu a ausência de interesse processual da opoente, por não ter informado o juízo sobre a propositura da oposição e ter ajuizado esta ação após ser admitida como assistente na lide principal. Disse que também por este fato, a oposição tramitou em outro juízo e o processo principal foi julgado sem o conhecimento da oposição. Certificou que a extinção da oposição não trará qualquer prejuízo à opoente/recorrente, porque a decisão proferida na ação de imissão de posse em nada se contrapõe ao direito que pretende e defende na oposição. Inconformada, a opoente interpõe apelação (Id 59947703). Em razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença. Diz ter feito menção expressa à ação principal ao propor a presente ação de oposição, com vistas ao julgamento conjunto das demandas. Alega não ter o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública observado a vinculação entre a demanda judicial em comento e a ação de imissão de posse n. 0719859-20.2022.8.07.0001, tendo, por conseguinte, deixado de determinar o processamento e julgamento conjunto das demandas. Defende que não pode ser penalizada por procedimento erroneamente levado a efeito pelo juízo processante, por não ter dado causa a ele. Assevera não ter o condão de gerar nulidade a inobservância da regra estabelecida no art. 685 do CPC, porque, no seu entender, não se vislumbra prejuízo caso as duas ações em comento sejam julgadas em momentos diversos. Cita julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que entende corroborar a sua tese relativa à ausência de transgressão ao devido processo legal o julgamento da ação de oposição após o sentenciamento da ação principal. Assinala descaber o exercício de posse por parte de particulares no imóvel objeto dos autos, por ser pública a área litigada. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Em face do exposto, requer a Apelante o provimento do Recurso por si apresentado, com a consequente reforma da r. sentença de primeira instância, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Pugna, em decorrência da teoria da causa madura, que esse egrégio Tribunal examine os pedidos formulados à inicial da Ação de Oposição, julgando-os procedentes para determinar a retomada, por parte da TERRACAP, dos imóveis cerne da presente demanda. Caso se entenda contrariamente, seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância, para que dê provimento jurisdicional que analise o mérito da presente Ação, julgando os pedidos articulados pela Opoente. Preparo regular (Id 59947704). Contrarrazões do oposto Condomínio Rural Pousada das Andorinhas ao Id 59947707, em que suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna, em suma, pelo desprovimento do apelo. Não foram apresentadas contrarrazões pelo oposto Ismael Ferreira Martins (Id 59947708). Esta Relatoria, por despacho exarado ao Id 64369867, converteu o julgamento em diligência com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A apelante manifesta-se ao Id 65138738, em que repisa a tese relativa à ausência de prejuízo pela inobservância da regra estabelecida no art. 685 do CPC e reputa equivocada a alegação de que teria figurado como assistente no processo principal. É o relato do necessário. Decido. Da preliminar de não conhecimento da apelação da opoente por ofensa ao princípio da dialeticidade Em contrarrazões, suscita o oposto Condomínio Rural Pousada das Andorinhas a preliminar de não conhecimento do recurso interposto por ofensa ao princípio da dialeticidade. Aduz que a opoente/recorrente impugnou apenas o fundamento da sentença relativo à necessidade de julgamento simultâneo da ação principal com a oposição, deixando de atacar o outro fundamento a respeito da incompatibilidade de a recorrente figurar como assistente no processo principal e opoente na oposição. Instada a se manifestar sobre a questão desfavorável ao pleito recursal, a apelante apresenta novas razões pelas quais se insurge contra a decisão impugnada, relativas ao reconhecimento, pelo juízo de origem, de que teria figurado como assistente no processo principal. Todavia, não externou os motivos pelos quais dita insurgência não foi apontada em razões recursais, a fim de rebater o argumento do apelado de que teria incorrido a opoente em ofensa ao princípio da dialeticidade. Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, a apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida (Id 59947700) considerou como o motivo principal para a rejeição da oposição a sua incompatibilidade com a assistência formalizada pela opoente/recorrente no processo principal. Reconheceu, assim, a ausência de interesse processual da opoente, já que propôs a ação de oposição após ser admitida como assistente na lide principal. Disse que também por este fato, a oposição tramitou em juízo diverso e o processo principal foi julgado sem o conhecimento da oposição. Nesse contexto, caberia à apelante rebater referido argumento para o fim de reformar a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Em suas razões recursais, a apelante apenas teceu considerações genéricas sobre a desnecessidade de que a ação principal e a oposição sejam julgadas em conjunto, não rebatendo, contudo, os motivos primordiais que lastrearam a sentença recorrida, quais sejam: i) a constatação de que a oposição não deveria sequer ter sido admitida, por ter sido proposta após a admissão da recorrente como assistente na lide principal; ii) a incompatibilidade entre a condição de assistente, modalidade de intervenção de terceiro, e a oposição; iii) o fato de que a oposição tramitou em outro juízo e o processo principal foi julgado sem o conhecimento da oposição dada a incompatibilidade entre os referidos institutos. Como se verifica, a apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente o principal motivo, expressamente consignado na sentença recorrida, que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, a ausência de interesse processual da recorrente reconhecida no decisum. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar o principal motivo que embasou a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão de inobservância ao ônus da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, acolho a preliminar aventada pelo oposto Condomínio Rural Pousada das Andorinhas e NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora